Tribunal: TJDFT
Processo: 0748132-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO NÃO LOCALIZADO NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA.
I. Não há óbice à expedição de novo mandado de penhora e avaliação na hipótese em que o executado não é encontrado na diligência e o exequente indica o seu novo endereço.
II. Agravo de Instrumento provido.